Tribunal: TCU
Processo: 043.140/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU - 1a CâmaraRelator: Ministro Jorge Oliveira Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III e 237 do Regimento Interno, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente, arquivando-a, dando ciência ao Departamento Penitenciário Nacional - MJ e encaminhando cópia do presente acórdão e da respectiva instrução à empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A e à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.140/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 010.498/2019-2 (Solicitação); Processo 000.987/2019-0 (Solicitação) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - MJ; Secretaria-executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há